Tribunal: TJDFT
Processo: 0742408-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA CONTRA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. PROCESSO VINCULADO A INQUÉRITO EM QUE SE APURA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 23 DA LEI N° 13.431/2017. CRIAÇÃO DE JUIZADOS OU VARAS ESPECIALIZADAS EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. IMPLEMENTAÇÃO. RESOLUÇÃO N° 1/2024. CRIME COMETIDO FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. JUÍZO SUSCITADO.
1. A Resolução n° 1, de 23 de julho de 2024 deste Tribunal, que cria, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, disciplina que os crimes praticados contra criança e adolescente cometidos fora do contexto de violência doméstica e familiar deverão tramitar nas Varas Criminais e nos Juizados Especiais Criminais.
2. In casu, o feito é referente à apuração de crime sexual cometido por pessoa conhecida da igreja, contra adolescente do sexo feminino. Logo, em observância ao artigo 2°, I, da Resolução n° 1/2024, resta declarada a competência do Juízo da 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA para processamento e julgamento do feito.
3. Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios definir e organizar a competência dos seus órgãos, nos termos dos artigos 96, inciso I, letra “a” e 125, § 1o, ambos da Constituição Federal, o que torna válidos os critérios contidos na Resolução no 01/24, relativos ao novo Juízo especializado, não se vislumbrando, a priori, a alegada inconstitucionalidade e ilegalidade da mencionada Resolução.
4. Constatando-se não ser a situação mais viável para a realidade deste Tribunal de Justiça, porquanto a grande quantidade de processos em uma única vara geraria concretas distorções estatísticas, esta Corte optou por excluir da competência da nova Vara os delitos envolvendo vítimas crianças e adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar, visando, inclusive, evitar ofensas ao princípio do melhor interesse da criança e da celeridade processual.
5. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA).